Tribunal: TJMT
Processo: 1013793-19.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013793-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALQUIRIA SILVA DE PAULA - CPF: 020.553.871-11 (APELADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
no
1013793-19.2019.8.11.0041

– Capital

Apelante
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Apelada
: Valquíria Silva de Paula

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA – REVISÃO DA FATURA – COBRANÇA EXORBITANTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Considerando que a concessionária não se desincumbiu demonstrar a regularidade das faturas discutida nos autos, impositiva a revisão conforme fixado na sentença.

A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no
1013793-19.2019.8.11.0041

– Capital

Apelante
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Apelada
: Valquíria Silva de Paula

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
em face da
r. sentença proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que lhe move Valquíria Silva de Paula, julgou parcialmente procedente a pretensão para determinar a concessionária a emissão de novas faturas de consumo referente aos meses de dezembro/2018 a março/19, arbitrando ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, recorre a apelante sustentando que a cobrança se deu com base no consumo da apelada, salientando a inexistência de qualquer irregularidade no medidor. Assevera que não há irregularidade em seu ato, devendo ser afastada a revisão do débito e a indenização a título de dano moral que lhe foi cominada.

Subsidiariamente formula pela redução do quantum indenizatório.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 150741691).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no
1013793-19.2019.8.11.0041

– Capital

Apelante
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Apelada
: Valquíria Silva de Paula

V O T O

Cinge-se dos autos que Valquíria Silva de Paula moveu ação declaratória de inexistência de débito contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que o valor médio do seu consumo
é entre R$ 158,53 (cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos) à R$ 244,08 (duzentos e quarenta e quatro reais e oito centavos) reais, o que demonstra através de seu histórico de contas.

Contudo, no mês de outubro/2018, sua fatura atingiu o valor de R$ 488,70 (quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta centavos), discorrendo que efetuou o pagamento, mesmo sem concordar com os valores, para evitar o corte no fornecimento. Discorre que no mês de novembro, aparentemente havia sido regularizado pois a fatura veio no valor de R$ 178,31 (cento e setenta e oito reais e trinta e um centavos).

Continua narrando que para sua surpresa as faturas dos meses de dezembro/18, janeiro/19, fevereiro/19 e março/19, voltaram a ser cobradas em valores excessivos, e na sequência, foi efetuado um parcelamento automático da fatura do mês de dez/18, sem qualquer autorização. Diante disso, requer a regularização das faturas e condenação da concessionária ao pagamento de dano moral.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão para determinar a concessionária a emissão de novas faturas de consumo referente aos meses de dezembro/2018 a março/19, arbitrando ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 150739141).

Irresignada, recorre a apelante sustentando que a cobrança se deu com base no consumo da apelada, salientando a inexistência de qualquer irregularidade no medidor. Assevera que não há irregularidade em seu ato, devendo ser afastada a revisão do débito e a indenização a título de dano moral que lhe foi cominada.

Pois bem. Compulsando os autos, em especial o histórico de faturas apresentado pela concessionária em sede de contestação (id. 150739147), verifica-se que desmotivadamente, a fatura referente ao mês de dezembro/2018 atingiu valores elevados, pois, se tratava de conta refaturada. Nota-se, também, que no mês anterior, o consumo da apelada foi calculado pela média de consumo.

Destarte, conforme bem concluiu a d. magistrada,

a concessionária
não se desincumbiu demonstrar a regularidade dos períodos discutidos e a forma de leitura que efetuou, se limitando afirmar que a cobrança se deu com base no consumo, nota-se também que deixou de pugnar pela
realização de perícia judicial, ou, ainda, apresentar as medidas administrativas para averiguação da regularidade da fatura
, tornando impositiva a revisão da fatura conforme fixado.

Bem ponderou o juízo sentenciante:

“
Com efeito, em que pese às alegações da defesa, é certo que os valores faturados, referentes aos meses contestados superam em muito à média de consumo da parte autora, que não ultrapassava, até outubro de 2018, a quantia de 200 KWh.

Friso ainda, que pela documentação acostada pela concessionaria de energia elétrica é possível notar que algumas leituras, em especial as mais elevadas, foram feitas pela suposta média de consumo e não pela leitura do padrão da efetiva energia consumida pela parte.

Assim, considerando não ter ocorrido qualquer alteração na propriedade da parte autora que justificasse este aumento, ante o caráter excessivo da cobrança, sem que se apure circunstância que justifique a obrigação, e que competia à requerida comprovar que a leitura corresponde efetivamente ao consumido, é o caso de se afastar a presunção de legitimidade da cobrança das faturas combatidas.

Em suma, apresentando as contas de energia consumo atípico, transfere-se à concessionária o ônus exclusivo de evidenciar a legitimidade da cobrança, encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, uma vez que sequer comprovou a realização de vistoria, juntando apenas capturas de telas de seu sistema que foram produzidas unilateralmente. Aliás, sequer pugnou pela produção de prova pericial.

Portanto, tenho como inexigíveis as faturas referentes aos meses de Dezembro de 2018 a Março de 2019,
devendo ser desconstituídas e reemitidas as cobranças, com base na média do consumo dos 12 (doze) meses anteriores
”
.(id. 150741682)

Dessa forma, tenho que não merece qualquer reforma a sentença neste ponto.

No que tange ao dano moral, apesar da concessionária sustentar a inexistência de ato ilícito perpetrado, não bastando a emissão da fatura em valores astronômicos, procedeu a inscrição do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Destarte, a apelada sofreu injustamente a negativação do seu nome que, por certo, implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que ficou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023